Tribunal: TJPA
Processo: 0804969-71.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804969-71.2022.8.14.0201

APELANTE: RODRIGO SILVA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INCREMENTO DA PENA-BASE POR CULPABILIDADE EXACERBADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por réu condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, e pelo Ministério Público, contra sentença que reconheceu a prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, CP). O réu, durante liberdade provisória concedida em outro processo por crime de mesma natureza, subtraiu, mediante grave ameaça com faca, celular da atendente e celular da loja de autoescola, sendo preso em flagrante com os objetos e a arma branca. A defesa requereu o afastamento da majorante do emprego de arma branca; o Ministério Público pleiteou aumento da pena-base pela culpabilidade e reconhecimento de concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP pelo emprego de arma branca; (ii) estabelecer se é cabível o incremento da pena-base em razão da prática do crime durante liberdade provisória e a aplicação do concurso formal de crimes por atingir patrimônios distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O emprego de arma branca restou comprovado por apreensão do objeto e firme depoimento da vítima e testemunhas, colhidos sob contraditório, bastando a potencialidade intimidatória da faca para caracterizar a majorante, mesmo que não utilizada ostensivamente.

A palavra da vítima, harmônica e corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância probatória nos crimes de roubo, legitimando a manutenção da causa de aumento.

A prática do delito durante liberdade provisória por crime da mesma natureza demonstra elevada censurabilidade e desrespeito à ordem judicial, autorizando a valoração negativa da culpabilidade e o aumento da pena-base.

A subtração, em um único contexto, de bens pertencentes a vítimas distintas (funcionária e estabelecimento) configura concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, ensejando majoração proporcional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

O uso de arma branca em roubo, ainda que não ostensivamente manejada, configura a majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP, quando comprovada a sua potencialidade intimidatória.

A prática de crime durante liberdade provisória por delito da mesma natureza autoriza a exasperação da pena-base pela culpabilidade.

A subtração, no mesmo contexto fático, de bens de vítimas distintas caracteriza concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70, 157, § 2º, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.938.422/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 13.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 1193257/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 792.057/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 22.05.2023; TJ-DF, Apelação 0714242-70.2022.8.07.0004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 08.11.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER
os recursos interpostos, e NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo e ACOLHER o recurso manejado pelo Parquet Estadual,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0804969-71.2022.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE:
RODRIGO SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
RODRIGO SILVA E SILVA (nascido em 02/10/1993 – INFOPEN ID 17087335),
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA, que o condenou às penas de
05 anos e 04 meses de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias multa, pela pratica do delito capitulado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal (ID 17087409).

Segundo os autos, 03/11/2022, por volta das 13 horas, RODRIGO SILVA, trajando uma camisa laranja neon, portando uma faca tipo peixeira, adentrou no estabelecimento comercial da auto escola ‘FOCA’, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, Bairro da Agulha, Icoaraci, ocasião em que rendeu a funcionária que atendia clientes, mediante grave ameaça com o uso da faca, tomando o celular desta, um Samsung A13 e também o celular Samsung Galaxy J1 mini, pertencente à loja, deixando o local. A funcionária acionou uma guarnição da PM e passou a rastrear o seu celular roubado, indo na companhia da guarnição até a residência do denunciado, próximo ao beco da Oito de Maio, local onde foram atendidos por RODRIGO, o qual foi imediatamente reconhecido pela vítima. Os policiais então adentraram na residência e encontraram e apreenderam os dois celulares roubados bem como a camisa laranja neon e a faca usados pelo assaltante, conforme Auto de ID 81166922, fls.23 e Auto de entrega de mesmo ID, fls.24. Já na DEPOL o reconhecimento da vítima foi confirmado, sendo também o denunciado reconhecido por uma cliente da auto escola.

Oferecimento da denúncia – 24/11/2022 (ID 17087326
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 09/01/2023 (ID 17087332-
Pág. 1)

Resposta a acusação – 02/02/2023 (ID 17087339
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 20/06/2023 (ID 17087409 -
Pág. 1)

Apelação MINISTÉRIO PÚBLICO
,
30/06/2023 (ID 17087417
- Pág. 1).

Apelação RODRIGO SILVA
,
03/07/2023 (ID 17087418
- Pág. 1

Em suas razões o representante do PARQUET Estadual, pleiteou pelo incremento da
pena base, uma vez que o réu protagonizou a ação reprovável, quando estava em gozo de liberdade provisória (processo 0805555-90.2022.8.14.0401, na data de 31.03.2022, condenado por crime de mesma natureza pela 7ª Vara criminal de Belém), fator que concorre para a reprovação da sua culpabilidade. Além da ação reprovável ter atingido dois patrimônios diferentes da vítima
SAMIA LARISSA FARIAS LOPES SOUSA e a loja em que esta trabalhava (ID
17087428 - Pág. 10).

Nas contrarrazões ao recurso (ID
17087431 - Pág. 1)
, a Defensoria
Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo (ID
17087431 - Pág. 1)

A defesa em suas razões asseverou, pelo afastamento da majorante do uso de arma branca, uma vez que a faca não foi retirada da cintura do réu, tampouco foi objeto de perícia. Assim, imperativo o seu afastamento (ID 17087430 - Pág. 10.

Nas contrarrazões ao recurso (ID
17151999 - Pág. 1)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso Defensivo e, no mérito, pelo improvimento (ID
23369919 - Pág. 1
), quanto ao recurso interposto pelo Parquet Estadual (ID
25121578 - Pág. 1)
a Procuradoria se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito pelo provimento
para que seja reformada a dosimetria da pena acerca da fundamentação da circunstância judicial “culpabilidade”, e ainda, reconhecer e aplicar o concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIADE DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

A combativa defesa pleiteou o afastamento da
majorante do uso de arma branca, uma vez que a faca não foi utilizada no evento, tampouco foi objeto de perícia. Assim, imperativo o seu afastamento. Nessas circunstâncias, inviável o acolhimento da tese proposta.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto ID 80937997, fl.13, demonstra a apreensão de “uma faca tipo peixeira cabo de madeira; um aparelho celular Samsung A13; um aparelho celular Samsung Galaxy J1 Mini”. Evidencias que guardaram pertinência com a narrativa da vítima SAMIA LARISSA FARIAS LOPES SOUSA, que em juízo, declarou:

Que, trabalha na Auto Escola Foca há 07 meses, na Central e que estava tirando férias de uma moça no local dos fatos, em novembro e dezembro. No dia dos fatos, estava com uma cliente quando um rapaz chegou anunciando o assalto, disse que não era para reagirem e levou seu celular (modelo Samsung A30) e o celular da loja (Samsung J mini). Quando percebeu que
o acusado estava com uma faca
, ele correu para a rua e ela começou então a gritar por ajuda, momento em que uma viatura da Polícia Militar passava pela rua e a atendeu. Relatou o ocorrido aos Policiais e estes foram em busca do suspeito, que havia entrado em um beco ali próximo, pois conseguiu rastreá-lo pelo celular. Disse que acompanhou os agentes a pé até o referido beco, ocasião em que os policiais se dividiram e cercaram o perímetro. A vítima relatou que os Policiais pediram permissão para entrarem na casa correspondente à localização do celular, porém a senhora que atendeu negou. Após insistirem, a mulher abriu a porta e logo a vítima reconheceu a camisa do acusado pendurada no varal. Disse que logo viu o acusado e que ele havia acabado de tirar a barba para disfarçar, inclusive estava com o rosto sangrando por conta disso. Mesmo assim, o reconheceu.
Os celulares e a faca foram encontrados dentro de uma saca de areia, nos fundos da casa
. Disse que sua película quebrou e que teve um prejuízo de R$300,00 (trezentos) reais para consertar, pois a tela vazou. Afirma que sua cliente Elisangela acompanhou tudo, apesar de nada ter sido roubado dela. Esclareceu que os Policiais foram autorizados a entrarem na casa após muita insistência e que no momento do assalto o acusado
mostrou a faca na cintura, fazendo menção de que a usaria.

Por sua vez a testemunha ELISANGELA DO SOCORRO SANTOS PANTOJA, em juízo, declarou:

Que, estava na autoescola para pagar uma habilitação, quando o acusado chegou anunciando assalto,
com uma faca
. Disse que ele chegou a pedir seu celular, mas ela não deu. Em determinado momento, apontou para a rua, fingindo que vinha alguém e o acusado fugiu, com 2 celulares que havia tomado das atendentes. Ela e a funcionária saíram correndo atrás do acusado, gritando, momento em que passou uma viatura. Entraram em um beco atrás do acusado, e ele foi encontrado dentro de uma casa. Reconheceram o acusado.
Os celulares e a faca foram apreendidos
. Não sabe se o acusado mostrou a faca para as atendentes porque ficou de costas. Esclareceu que os Policiais insistiram para as pessoas para entrarem na casa, mas no início elas negaram. Disse que a roupa usada no assalto estava no varal, o acusado havia trocado de roupa e feito a barba rápido, tentando confundi-las, mas ela o reconheceu.

A testemunha DANIEL AMORIM RIBEIRO, Policial Militar, declarou:

Que, faziam ronda pela Av. Augusto Montenegro, quando foram abordados pela vítima, que relatou que havia sido assaltada por um indivíduo que entrou na Autoescola Foca com uma faca. A vítima estava rastreando o celular via GPS e passaram a fazer buscas nas proximidades. O GPS mostrava uma casa de altos e baixos. Bateram palma e o acusado atendeu. Havia acabado de fazer a barba, mas mesmo assim a vítima o identificou. Disseram que o acusado os deixou entrar e no local,
recuperaram os celulares e a faca.
Também localizaram o boné que ele utilizava no momento do assalto. Reconheceu o acusado na audiência como a mesma pessoa que prendeu naquele dia. Disse que na frente do imóvel não havia outras pessoas.

Na espécie, diante dos fatos e das provas do acervo, insustentável o afastamento da causa de aumento de pena, uma vez que restou cabalmente demonstrada pela prova oral colhida, em contraditório judicial, o uso efetivo do objeto para intimidar e baixar a guarda das vítimas, as quais se sentiram ameaçadas em face da ameaça iminente de serem agredidas.

Com efeito, o fato do recorrente não ter utilizado ostensivamente o objeto, não retira o caráter intimidatório, de levar a efeito um mal maior, atingindo o objetivo de causar temor e submissão das vítimas.

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. OBJETO APREENDIDO, CREDIBILIDADE. MANTIDA A MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CP. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça. 2. Restando demonstrado o emprego de faca no roubo, em especial ante a firme e harmônica palavra da vítima, inviável o afastamento da majorante do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 0714242-70.2022.8.07 .0004 1782323, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/11/2023)

Desse modo, diante dos fatos e das provas alhures, insustentável o pleito defensivo, devendo seguir mantido a majorante do uso de arma do evento reprovável.

2 – DA PLAUSIBILIDADE DO INCREMENTO DA PENA FIXADA PELOS MAUS ANTECEDENTES E POR TER ATINGIDO PATRIMONIOS DIVERSOS
.

Em suas razões o representante do PARQUET Estadual, pleiteou pelo incremento da
pena base, uma vez que o réu protagonizou a ação reprovável, quando estava em gozo de liberdade provisória (processo 0805555-90.2022.8.14.0401, na data de 31.03.2022, condenado por crime de mesma natureza pela 7ª Vara criminal de Belém), fator que concorre para a reprovação da sua culpabilidade. Além da ação reprovável ter atingido dois patrimônios diferentes, ou seja, da vítima SAMIA LARISSA FARIAS LOPES SOUSA e a loja em que esta trabalhava (ID 17087428 - Pág. 10).

De fato, compulsando os autos se pode observar que o apelante ao cometer a ação reprovável em debate, estava em gozo de liberdade provisória, benesse concedida pela 7ª Vara criminal de Belém nos autos do processo 0805555-90.2022.8.14.0401.
A liberdade provisória é um benefício concedido pela justiça, e o descumprimento das condições estabelecidas, como a prática de um novo crime, demonstra um desrespeito à ordem judicial e às normas de convivência social, o que deve ser considerado na avaliação da culpabilidade pelo juízo. Assim, a prática de um roubo durante o período de liberdade provisória pode agravar a culpabilidade do réu, qualificando o recorrente a receber uma pena mais severa.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE PRATICOU O DELITO NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS, rela. Mina. Laurita Vaz, j. em 13/12/2022).

Desse modo, indiscutível que a
prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do recorrente, a qual deve ser avalizada de forma desfavorável ao apelante.

No tocante a ação protagonizada pelo réu ter
atingido dois patrimônios diversos, ou seja, da vítima SAMIA LARISSA FARIAS LOPES SOUSA e a loja em que esta trabalhava
em um único contexto e ação, caracteriza o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, uma vez que, malgrado haja apenas uma ação (a subtração), atingiu dois patrimônios distintos, da vítima e o da loja em que esta trabalhava.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I, II E V, CP. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU PESSOA QUE SOFRE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TUTELA DO PATRIMÔNIO, BEM COMO DA LIBERDADE E DA INTEGRIDADE FÍSICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288, PÁR. ÚNICO, CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. ALTO GRAU DE ORGANIZAÇÃO E COMPLEXIDADE. ATUAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Roubo planejado com o fim de subtrair dois caminhões e suas respectivas cargas de combustível de empresa transportadora. No curso da ação, foram roubados, também, pertences e valores dos funcionários da empresa, que dirigiam os veículos. 2.
O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal. 3. Levando-se em consideração que dois bens jurídicos são tutelados pelo tipo penal do artigo 157, CP, a saber, o patrimônio do proprietário da coisa e a integridade física do que sofre a violência ou a grave ameaça, não há ilegalidade em se considerar como vítimas do crime de roubo tanto o proprietário do bem como o seu detentor (quando a ação delitiva se dirige diretamente contra este último e não contra aquele). 4. Tendo em vista que o patrimônio (de valor considerável, enfatize-se) da transportadora foi subtraído, mediante grave ameaça dirigida contra o detentor da coisa, não há como excluí-la do rol de vítimas do crime sem que se incorra em grave erro. Por esse motivo, conclui-se que, inegavelmente, três foram as vítimas da única ação do réu.
5. Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes, alto grau de organização e complexidade, atuação em diversas cidades e rodovias por longo período de tempo e movimentação de cargas e valores elevados. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1193257 SP 2017/0272646-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018).

Com efeito, diante das considerações alhures, necessário operar o redimensionamento da dosimetria fixada, uma vez que, pelos motivos já expostos, a culpabilidade deve concorrer de forma desfavorável ao recorrente, sendo majorada na razão de 1/6, ou seja 04 anos, 08 meses e 11 dias-multa. Na segunda fase não se observou a concorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena, pelo emprego de arma branca, majorada na razão mínima de 1/3(um terço) ficando a pena provisória em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Nesse contexto, necessário repisar, não
há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal (AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 789660 SP 2022/0387865-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023). Logo, restando provado a ocorrência de 02 crimes, o quantum de aumento deve ser aplicado na razão de 1/ 6, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRITÉRIO PARA SE ESTABELECER A FRAÇÃO DE AUMENTO: NÚMERO DE DELITOS PERPETRADOS. [...]. 1. “O percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP [...]” (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/10/2009). [...]. (STJ – HC: 217847 SP 2011/0213353-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2013).

Desse modo, considerando o concurso de crimes, a reprimenda provisória passa a figurar em 07 anos, 03 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, a ser iniciado em regime semiaberto, mantendo-se incólume os demais termos do decisum guerreado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo e acolho o recurso manejado pelo Parquet Estadual.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025